Tribunal: TJES
Processo: 0039061-79.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESÁREA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES POSTERIORES.
SEPSE. RETIRADA PARCIAL DO ÚTERO. DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. 1. Recurso interposto por
Murilo Vitor Lopes não conhecido. Deserção. 2. Recurso interposto pela Associação Beneficente Pro Matre de Vitória desprovido. 2. Recurso interposto pela paciente parcialmente provido para, à unanimidade, majorar a condenação por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por maioria de votos, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) os danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039061-79.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA e outros (2)
APELADO: RAQUEL BERMUDES BONIFACIO e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

VOTO

Peço vênia à eminente Desembargadora relatora para
divergir parcialmente, notadamente em relação à majoração do dano moral pretendida pela apelante Raquel Bermudes Bonifácio.

Com efeito,
trata-se de ação indenizatória por erro médico, na qual a ora apelante narrou que, durante o procedimento de parto do seu segundo filho, em 11/11/2007, foi realizada a cirurgia de laqueadura de trompas. Após alta médica e já em casa, apresentou fortes dores abdominais e vômito,
motivo pelo qual retornou ao hospital
e lhe passaram apenas medicamentos para enjoo, sem requisição de exame.

A apelante novamente apresentou dores abdominais e
retornou às dependências do apelado,
oportunidade em que foi informada que os pontos da cesariana estariam inflamados, permanecendo internada até a data de 23/11/2007, quando foi encaminhada para o Hospital Dório Silva sem nenhuma informação sobre o seu quadro de saúde.

Já no Hospital Dório Silva, foi informada que estava com infecção generalizada causada pela abertura do intestino no momento da cesariana.
Em decorrência
de tal erro médico, ficou em coma induzido por vários dias, vindo a perder o útero e o umbigo, além de uma enorme cicatriz em forma de âncora na região abdominal.

Sendo assim, em razão das particularidades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela eminente Relatora, mostra-se irrisório, mormente levando em consideração toda a angústia experimentada pela apelante durante o puerpério, momento de extrema fragilidade.

De tal modo, considerando que o montante reparatório deve atender também a finalidade de repreensão do agente, a fim de evitar a reiteração do ato ilícito, entendo como proporcional e razoável o valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

Sendo assim, respeitosamente,
peço vênia para divergir da eminente relatora,
a fim de
dar provimento ao recurso interposto por

Raquel Bermudes Bonifácio
e
majorar o valor arbitrado a título de reparação por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039061-79.2009.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA UNIDADE PRÓ-MATRE e MURILO VITOR LOPES

APELADA/APELANTE: RAQUEL BERMUDES BONIFÁCIO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

1ª VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista em razão da divergência instaurada no presente julgamento, circunscrita (a divergência) ao valor arbitrado a título de danos morais, tendo a eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, reformado a sentença para fixar o
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto o voto divergente, capitaneado pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, majorou a verba indenizatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no que foi acompanhado pelos Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos.

Sem maiores delongas, analisando, detidamente, os contornos fáticos do presente caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta dos Réus e a extensão do dano sofrido pela Autora (destacando, ainda, a presença de sequelas permanentes, que resultou, inclusive, com a perda de seu útero), filio-me à divergência para fixar o
quantum
de danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
, no ponto, à eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos).

É como me manifesto.

Acompanhar divergência.

VOTO

Apelação interposta por Murilo Vitor Lopes

Preliminar Suscitada, de Ofício, de Inadmissibilidade Recursal - Deserção

Por meio do despacho no id 3578008 determinei a intimação do recorrente (Murilo Vitor Lopes) para que providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes delineados pelo §4º, do art. 1.007, do CPC, tendo em vista que o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC.

Todavia, limitou-se a manejar a petição no id 3770105, pugnando pela juntada da “
guia de preparo recursal, comprovante de pagamento e comprovante de quitação de custas
”, a pretexto de teria realizado o preparo tempestivo, consignando, ao final, que “
deixa de recolher o preparo em dobro, uma vez que fora realizado de forma tempestiva
”.

Ocorre que o apelante
não comprovou
o recolhimento do preparo recursal
no ato da interposição do recurso
, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC, o que, consequentemente, atraiu a penalidade prevista no §4º, do art. 1.007, do CPC, de modo que a inobservância desta sanção, repercute na deserção do recurso, nos termos da orientação do STJ.

Nesse sentido, confira-se:

“
[...] 2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II)
o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição
.

3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo. Precedentes.

4.
A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso
atrai a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo
.

5.
O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente
(I) não recolheu o preparo; (II)
recolheu, mas não comprovou no ato de interposição
; e (III)
recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada
.
Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente.[...]”

(REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Ademais, a mera alegação do apelante de que dito erro ocorreu por culpa do cartório, não o socorre, quer seja pela ausência de comprovação, quer seja porque compete ao apelante a fiscalização da correta instrução do recurso para fins de admissibilidade.

Nesse sentido:

“
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente a alegação de erro do Tribunal de origem na digitalização ou juntada quando desacompanhada de certidão comprobatória expedida pela Corte estadual. Precedentes. 3.1. Não comprovada a suposta falha no procedimento de digitalização pelo Tribunal a quo, não se conhece do recurso ante a sua deserção.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.921.992/PI, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“
[...] 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que compete à parte fiscalizar e diligenciar para que o recurso atenda a todos os pressupostos de admissibilidade.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.190.821/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Nesse contexto, suscito de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal para
não conhecer
do recurso interposto por Murilo Vitor Lopes, diante da deserção, majorando os honorários fixados na sentença para o importe de 20%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Apelação interposta por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Pró-Matre

Consta dos autos que, na origem, Raquel Bermudes Bonifácio ajuizou demanda de reparação civil em desfavor da PRÓ-MATRE e do médico Murilo Vitor Lopes, delineando como causa de pedir, em síntese, que foi submetida a um procedimento cirúrgico de um parto cesárea com laqueadura de trompas nas pelo referido médico nas dependências da apelante na data de 11/11/2007, mas
cinco dias depois da alta médica, retornou com fortes dores abdominais, náuseas e vômitos.

A autora sustentou que na Pró-Matre não houve investigação ou tratamento adequado para o seu quadro clínico, até que no dia 22/11/2007 foi transferida para o Hospital Dório Silva quando ficou constatado seu quadro de septcemia, o que resultou na cirurgia exploradora com retirada parcial do útero, perda do umbigo, internação no CTI, bem como cicatrizes, danos os quais ela atribuiu ao seu quadro de infecção decorrente da lesão que teve no intestino quando do parto cesárea e a laqueadura de trompas.

Pois bem. A despeito da insurgência da apelante quanto à aplicação da “responsabilidade civil objetiva” pelo magistrado de primeiro grau, tenho que, embora se fez constar na sentença o seguinte trecho “
presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva – ato ilícito, culpa, nexo causal e dano
”, constatei que, em verdade, mesmo com dita atecnia, a questão foi apurada corretamente sob o crivo da responsabilidade civil subjetiva, conforme evidencia as seguintes passagens do ato judicial impugnado, conforme destaque: “
Portanto, restou comprovado nos autos que as intervenções necessárias que causaram a perda do útero e umbigo da Autora, deixando as sequelas estéticas no abdômen da mesma, foram em decorrência
da negligência
na prestação de serviços pelas Rés, ou seja, decorrentes do cuidado prestado pelas Rés à Autora
” e ainda “
Sobre os danos morais, entendo que a autora experimentou graves consequências no âmbito físico/estético e psicológico, com muitos dias de internação, em decorrência
da negligência
das Rés, [...]
”.

Acerca da tal aspecto, cumpre destacar que: “[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]”(AgInt no REsp n. 1.943.121/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

O STJ ainda proclama que “[...]
O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
.
[...]” (REsp n. 1.662.845/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 26/3/2018.).

Posta assim a questão, após o cotejo da tese autoral, a antítese da apelante, o acervo probatório coligidos aos autos (documentos, testemunhas e perícia judicial) com a síntese da sentença, reputo que o magistrado de primeiro grau ao apreciar as peculiaridades do caso concreto lançou pertinente motivação na análise do imbróglio, pelo que adoto os seguintes termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade a questão debatida, vide:

“
[...
]No caso dos autos, pretende a autora ser indenizada por danos morais e estéticos em razão do suposto erro médico cometido pelos Réus, que lhe ocasionaram as perdas do útero e umbigo, bem como uma cicatriz em formato de âncora em seu abdômen.

Em que pese o argumento dos Réus de que a lesão no intestino (jejuno) não se deu em razão de sua negligência na realização da cirurgia cesariana com laqueadura, mas sim em razão da laparotomia exploradora, verifica-se do laudo pericial que a expert constatou que “[...]
em todo o momento da internação no Hospital Dório Silva há descrição da sutura do intestino (fechamento da lesão do jejuno – jejunorrafia), o que leva a crer que já existia o trauma no intestino antes da paciente chegar nesta instituição.[...]”.
Inclusive, relata a descrição de outros médicos do referido hospital que confirmam que Autora estava com sepse por peritonite, em decorrência da perfuração do jejuno, sem descrever qualquer intercorrência no momento do procedimento realizado no Hospital Dório Silva (fl. 311)

Ainda, a expert concluiu que a Autora sofreu um evento adverso relacionado à assistência a saúde, que resultou na necessidade das intervenções que causaram danos estéticos com características temporárias e permanentes (fl. 314). A Dra. Perita explica, ainda, que os eventos adversos não estão relacionados à evolução natural da doença base, mas sim em decorrência do cuidado prestado ao paciente.

Portanto, restou comprovado nos autos que as intervenções necessárias que causaram a perda do útero e umbigo da Autora, deixando as sequelas estéticas no abdômen da mesma, foram em decorrência da negligência na prestação de serviço pelas Rés, ou seja, decorrentes do cuidado prestado pelas Rés à Autora.

Outrossim, os danos estéticos, quais sejam, as lesões estéticas apresentadas no abdômen da Autora, decorrentes do evento adverso sofrido pela mesma, estão certificados pela perita como permanentes, sendo passível de alguma reparação por cirurgia plástica (fl. 314).

Sobre os danos morais, entendo que a autora experimentou graves consequências no âmbito físico/estético e psicológico, com muitos dias de internação, em decorrência da negligência das Rés, que não precisam ser demonstrados (in re ipsa).[...]” (grifei)

Não fosse suficiente o trecho do laudo pericial invocado na sentença, apuro ainda que a perita judicial também consignou que “
o quadro clínico exacerbado da paciente no período de 18 a 22.11.2007, já indicava um quadro infeccioso grave,
podendo ter ocorrido uma lesão de serosa intestinal ou uma pequena lesão de jejuno
(são lesões de baixo débito)
no momento da cesárea com ligadura das trompas que teria dado ensejo ao quadro clínico apresentado pela autora
.
” (
grifei
- fl. 310).

Assim, em conclusão, a
expert
fez constar no laudo pericial médico que “[...]
a autora sofreu um evento adverso relacionado à assistência à saúde, que resultou na necessidade de intervenções imediatas, com prolongamento da internação da autora e causou dano com características temporárias e permanentes. Levando em consideração o prolongamento da internação e que a paciente tinha prole completa, o dano tem características temporárias. Observando por outro prisma, a retirada do útero e as lesões estéticas apresentadas no abdômen são de características permanentes, sendo esta última passível de alguma reparação por cirurgia plástica.
” (fl. 314).

Aliás, no caso vertente, destaco que “[...]
O laudo pericial é prova idônea para o julgamento do caso, especialmente se não forem comprovados as alegações de mácula na atuação do perito.

[...]” (TJES, Classe: Apelação, 011080092601, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014).

Nesse contexto, uma vez comprovada a conduta culposa do médico do corpo clínico da apelante (
lesão do intestino no procedimento cirúrgico parto cesárea e ligadura das trompas que repercutiu em quadro infecioso
) e o nexo causal com os danos suportados pela apelada (
internação prolongada, inclusive no CTI, perda parcial do útero, perda do umbigo, cicatrizes
), sobressai o dever de que eles (profissional responsável e da instituição hospitalar) indenizem a paciente solidariamente.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários fixados na sentença para o importe de 20%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Apelação interposta por
Raquel Bermudes Bonifácio

A apelante Raquel Bermudes Bonifácio interpôs o seu recurso de apelação às fls. 433/440, exclusivamente, “
para fins de majorar o quantum indenizatório referente aos danos morais para R$ 30.000,00 e os estéticos para R$ 10.000,00
”.

Quanto ao dano moral, este pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar. Assim, mesmo considerando o transtorno físico e psíquico causado à vítima, com tempo de internação e perda parcial do útero, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado singular no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz das peculiaridades da causa (grau da lesão, repercussão da ofensa e capacidade econômica das partes), e conforme as balizas dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é a que mais se adéqua a hipótese vertente, não traduz montante exagerado, tampouco irrisório, estando ainda em compasso com outros julgados para casos similares.

No que se refere ao dano estético,
“para que ele se configure,
a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à auto-estima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações”
. (Apelação n. 024.14.013610-2, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016).

Sob esse enfoque, não fosse suficiente a constatação das lesões estéticas acarretadas à apelante, por meio da prova pericial realizada em juízo, a foto juntada por ela ainda demonstram as cicatrizes apresentadas por ela, inclusive com a perda do umbigo, denotando o evidente constrangimento e o desconforto acarretado à imagem da apelante, com nítida repercussão íntima e social, durante todos esses anos desde o evento danoso.

Sendo assim, tenho que a quantia da indenização a título de danos estéticos deve ser majorada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso apontadas, cujo valor não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Diante de tais razões,
dou
parcial
provimento
ao apelo de Raquel Bermudes Bonifácio para, reformando em parte a sentença, majorar o valor da condenação dos apelados, a título de indenização por danos estéticos, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039061-79.2009.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA UNIDADE PRÓ-MATRE e MURILO VITOR LOPES

APELADA/APELANTE:
RAQUEL BERMUDES BONIFÁCIO

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

1ª VOGAL:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

2º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

3ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Sessão: 20/06/2023

VOTO-VISTA

(Acompanhar divergência)

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, cuidam-se de se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RAQUEL BERMUDES BONIFÁCIO
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PR
Ó-
MATRE DE VITÓRIA
e
MURILO VITOR LOPES
, condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 5.000,00, bem como ao custeio da realização de cirurgia plástica de reconstrução do umbigo e correção das cicatrizes existentes no abdômen da Autora.

Iniciado o julgamento, a
Eminente Desembargadora Relatora
votou no sentido de que não conhecer o recurso interposto por Murilo Vitor Lopes em razão da deserção, negou provimento ao Apelo interposto por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória Unidade Pró-Matre e deu parcial provimento à Apelação de Raquel Bermudes Bonifácio para, reformando em parte a sentença, majorar o valor da condenação dos apelados, a título de indenização por danos estéticos, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sequência, o
Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou a divergência no tocante à indenização por danos morais, a fim de dar provimento também a essa parte do recurso interposto por Raquel Bermudes Bonifácio e majorar o valor arbitrado a título de reparação por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O
Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira
, por sua vez, acompanhou o voto divergente.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, passo a proferir meu voto.

Pois bem. A divergência reside apenas no valor

do
quantum
indenizatório relativo aos danos morais e, desde logo, acompanho o voto divergente.

Nesses termos, em atenção ao caso concreto, pelo qual restou devidamente evidenciada a falha na prestação de serviços, não há dúvidas de que o fato é grave, que causou sequelas permanentes na Apelante, haja vista a perda do útero e de seu umbigo, além dos danos estéticos ocasionados pela cicatriz dos procedimentos a que ela se submeteu. Sobre a questão, relatou a médica perita no laudo acostado às fls. 296/314:

R: Pode-se extrair dos autos as seguintes intercorrências: abcesso de parede abdominal, pelviperitonite, lesão de jejuno, histerectomia sub-total e sepse.

Não bastassem as consequências, todos os fatos relatados que culminaram com essas sequelas saltam aos olhos, pois foi a Apelante teve infecção generalizada decorrente da abertura do intestino no momento da cesariana, permaneceu internada por vários dias e também ficou em coma induzido.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, o que se mostra latente, ante o trágico desfecho narrado pela Autora após o seu parto que, como bem pontuado no voto divergência, trata-se de momento de extrema fragilidade à parturiente.

Assim, o quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela como irrisório, dada a situação atravessada pela Apelante e todas as consequências dele decorrentes.

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia à Desembargadora Relatora, acompanho integralmente o voto divergente do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora